Tribunal: TJDFT
Processo: 0700279-36.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700279-36.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALISSON GUILHERME DE SOUSA BESERRA, JOSE NILDO TERTO AGRAVADO: BRUNO PRADO SIMPLICIO REPRESENTANTE LEGAL: REBECA ALVES RAMOS COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALISSON GUILHERME DE SOUSA BESERRA e JOSE NILDO TERTO contra decisão da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento cumulado com cobrança ajuizada por BRUNO PRADO SIMPLICIO, VANIA ROSANA DA SILVA SANTOS DE SOUZA e RONEI CASTRO DE SOUZA, deferiu a liminar de desocupação do imóvel, independentemente da exigência de caução. A decisão possui os seguintes termos: “Expeça-se mandado de citação e intimação para desocupação voluntária no prazo de 30 (trinta) dias. Transcorrido o prazo sem a desocupação, deverá ser realizado o despejo compulsório com auxílio de força policial, se necessário.” (ID 143385700, autos originais). Em suas razões (ID 43898588), sustenta o agravante que: 1) o oficial de justiça compareceu apenas uma vez ao local para o cumprimento do mandado e que, na segunda tentativa, o fez em lugar diverso; 2) não houve ocultação ou esquiva por parte dos agravantes, pois tomaram ciência do processo quando do comparecimento do agravado ao estabelecimento; 3) o agravado confirmou o recebimento de cheques dos valores devidos, o que presume o pagamento; 4) o ato de citação está eivado de nulidade absoluta, o que impossibilita o saneamento com o comparecimento dos agravantes; 5) o magistrado não esgotou os endereços existentes no processo e presumiu a ocultação; 6) houve cerceamento de defesa; 7) incide-se tutela de evidência em razão do abuso de direito dos agravantes e a comprovação por prova documental pré-constituída. Ao final, requerem a cassação da liminar que concedeu a ordem de despejo de ofício. Preparo recolhido (ID 43898599). É o relatório. DECIDO. O art. 932, III do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o agravo foi interposto em face de pessoa ilegítima. A petição inicial foi apresentada por BRUNO PRADO SIMPLICIO. Todavia, o juiz determinou a emenda à inicial para que o polo ativo seja composto por RONEI CASTRO DE SOUZA e VANIA ROSANA DA SILVA SANTOS DE SOUZA, por entender que a cessão de direitos é insuficiente para transferir os direitos do imóvel pertencentes aos titulares (ID 138853168, autos originais). O agravante foi intimado para correção do vício na peça recursal, sob pena de inadmissibilidade, nos termos do art. 932, parágrafo único do Código de Processo Civil - CPC (ID 44065064). Todavia, o prazo decorreu sem manifestação (IDs 44666359/44666409). Nesse cenário, o recurso é inadmissível. Resta caracterizada a ilegitimidade, o que enseja o seu não conhecimento, por ausência de um dos pressupostos de admissibilidade. A propósito, registre-se entendimento de Daniel Amorim Alves: Em face dessas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso. Brasília-DF, 16 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator